Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-04.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INADIMPLEMENTO DO PRIMÁRIO COMPRADOR. LUCROS CESSANTES. NÃO EVIDENCIADOS. DANOS IMATERIAIS. NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de reconhecimento da rescisão contratual e condenação da parte ré aos danos materiais comprovados, tendo afastado, no entanto, os lucros cessantes e os danos imateriais.
2. Fatos relevantes. (i) o contrato verbal de compra e venda entre as partes de veículo alienado fiduciariamente (“venda de ágio”); (ii) o valor negociado do ágio de R$ 8.000,00 (oito mil reais) foi pago na forma pactuada (à vista); (iii) as parcelas da alienação fiduciária celebrada entre a instituição financeira e a parte autora não foram quitadas pela parte ré; (iv) apreensão do veículo pelo Detran/DF, na posse de terceiro estranho ao processo; e (v) leilão público do veículo realizado pelo Detran/DF, em razão de multas e outros débitos atrelados ao veículo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) as perdas e danos pela rescisão contratual devem abranger (ou não) lucros cessantes pelo período de uso do veículo pela parte ré (apelado); (ii) existiu fato gerador de danos imateriais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão controvertida de direito material deve ser resolvida à luz do Código Civil que determina que, com o inadimplemento do contrato, nasce para a parte prejudicada o direito de exigir o cumprimento forçado da obrigação ou resolver (rescindir) o ajuste, além de poder pedir, em qualquer caso, a condenação ao pagamento de perdas e danos (art. 475). E acresce que as perdas e danos exigíveis compreendem, além do que a parte lesada efetivamente perdeu, o que ela razoavelmente deixou de lucrar (art. 402).
5. No caso concreto, o inadimplemento contratual da parte apelada gerou danos materiais específicos — todos abrangidos na condenação (saldo de débitos perante o Detran/DF e o credor fiduciário) —, mas não frustrou ganho vinculado a vantagem econômica, uma vez que a parte autora não comprovou o que teria deixado de auferir (lucros cessantes).
6. A apreensão do veículo pelo Detran/DF por infrações de trânsito cometidas por terceiro condutor, os débitos lançados em nome da parte autora e a necessidade de lidar com a inadimplência do réu constituem, sem dúvida, experiências desagradáveis e geradoras de desconforto. Entretanto, não configura fato gerador de dano imaterial quando a inadimplência contratual não vier acompanhada de demonstração concreta de abalo à dignidade, humilhação pública, exposição vexatória ou sofrimento que ultrapasse a esfera dos dissabores ordinários.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, 402 e 475; Lei no 4.728/1965, artigo 66-B, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1437747, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJe: 22.07.2022; acórdão 2060320, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 13.11.2025